Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700062-22.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA MARIA SANTANA DE MACEDO FONSECA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Romilda Maria Santana de Macedo Fonseca contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 258726985 do processo de referência), que, nos autos da ação de revisão de reajuste abusivo ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A., processo n. 0764926-03.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada ante a necessidade de perícia atuarial para aferição da abusividade e a inexistência de demonstração concreta de risco de suspensão do contrato ou negativa de cobertura. Em razões recursais (Id 79910551), pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, invocando os arts. 2o, 3o, 4o e 47 do CDC, bem como a Súmula 608 do STJ, para demonstrar sua vulnerabilidade técnica e econômica e justificar a interpretação mais favorável ao consumidor. Sustenta a ilegalidade objetiva do reajuste aplicado pela parte agravada quando completou 59 anos, de 70,368%, alegando afronta ao art. 3o, incisos I e II, da RN ANS no 563/2022, pois a variação acumulada entre a 7a e a 10a faixas etárias (140,268%) teria superado a variação acumulada entre a 1a e a 7a faixas (98,9%), o que configuraria violação aritmética mensurável e nulidade parcial da cláusula contratual 14.4. Alega ser desnecessária a realização de perícia atuarial, pois a abusividade seria constatável por simples cotejo documental entre os percentuais aplicados e os limites regulatórios, atendendo ao disposto no art. 300 do CPC. Afirma que o reajuste aplicado gera onerosidade excessiva, elevando a mensalidade para R$ 4.141,88 e colocando em risco sua continuidade no plano, o que poderia resultar em desassistência à saúde, violando os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio nas relações de consumo. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da alegada probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) o recebimento e processamento do agravo de instrumento; b) a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender a eficácia da decisão agravada e determinar à parte agravada que adeque a mensalidade da agravante, substituindo o reajuste de 70,368% pelo índice de 29%, fixando a mensalidade em R$ 3.164,34, sob pena de multa diária; c) a intimação da agravada para apresentar resposta; d) ao final, o provimento integral do recurso para reformar a decisão de origem e confirmar a tutela de urgência, reconhecendo a nulidade parcial da cláusula 14.4 e a ilegalidade do reajuste aplicado, fixando-o no patamar de 29%. Preparo regular (Id 79910467). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que autora e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedor, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Vige, portanto, para o negócio jurídico litigioso, o princípio da autonomia privada, expresso na cláusula pacta sunt servanda e força motriz do direito privado brasileiro, conquanto tenha recebido temperamento e deixado de ser absoluto, notadamente após o robustecimento dos postulados da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e teoria da imprevisão, albergados nos artigos 421, 422 e 478 do Código Civil e nas normas protetivas do consumidor. Entendo que o reajuste por faixa etária, por si só, não é abusivo, desde que não seja desarrazoado ou aleatório, mas acompanhado de estudo atuarial, visando a preservação do equilíbrio financeiro do contrato. O reajuste contratual efetivado pela seguradora possui diversas variáveis e fatores mutáveis que compreendem novos riscos, inclusive a idade e comorbidades do segurado. A recomposição da mensalidade por mera incidência de correção monetária não inclui os diversos riscos suportados pela seguradora, apenas recompõe os efeitos da inflação sobre o capital calculado a partir de fatores ultrapassados. Assim, não há falar em discriminação à pessoa idosa na previsão de reajuste por faixa etária, por ser o envelhecimento invariável elemento de incremento do risco, de modo a justificar a variação proporcional do valor do prêmio, com intuito de preservar o equilíbrio financeiro do contrato. A propósito, saliento que a hipótese ora em julgamento se subsome às teses fixadas pelo STJ para exame de controvérsia relativa à abusividade de valores estabelecidos por operadoras de plano de saúde para reajuste de mensalidades em decorrência da mudança de faixa etária dos beneficiários de proposta coletiva (Temas Repetitivos n. 952 – Reso 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, e n. 1016 – ProAfR no REsp 1728839/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019), que restaram assim firmadas: Tema n. 952: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tema n. 1016: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Em relação ao Tema n. 952, constam ainda, como informações complementares, as seguintes definições dadas pela Segunda Seção: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. Pois bem. No caso, alega a autora haver abusividade de reajuste de plano de saúde no percentual de 70,368% em decorrência de modificação da faixa etária quando a agravante completou 59 anos. Diz haver afronta ao art. 3o, incisos I e II, da RN ANS no 563/2022, pois a variação acumulada entre a 7a e a 10a faixas etárias (140,268%) teria superado a variação acumulada entre a 1a e a 7a faixas (98,9%), o que configuraria violação aritmética mensurável e nulidade parcial da cláusula contratual 14.4. Em análise aos autos de origem (processo n. 0764926-03.2025.8.07.0001), verifico ter a autora/agravante contratado plano de saúde com a agravada em 10/07/2004, na modalidade “Amil 30 01”, com cobertura nacional “Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia” e Acomodação em apartamento (Id 258690890 do processo de referência). O instrumento do contrato de adesão acostado aos autos assim disciplina a ocorrência de eventuais reajustes (Id 258690884, p. 25 do processo de referência): 14. Cláusula Décima Quarta PAGAMENTO DE MENSALIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (...) 14.3 - As faixas etárias previstas neste contrato são: de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; de 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; de 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; de 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; de 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; de 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; de 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos; 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais. 14.4 - Ocorrendo alterações na idade de qualquer dos beneficiários que importe deslocamento para outra faixa etária, o valor da mensalidade será reajustado para o valor da nova faixa, no mês seguinte ao da ocorrência. São os seguintes os percentuais de reajuste em razão de mudança de faixa etária: a) Ao completar 19 anos, acréscimo de 30% (trinta por cento); b) Ao completar 24 anos, acréscimo de 10% (dez por cento); c) Ao completar 29 anos, acréscimo de 9% (nove por cento); d) Ao completar 34anos, acréscimo de 10% (dez por cento); e) Ao completar 39 anos, acréscimo de 10% (dez por cento); f) Ao completar 44 anos, acréscimo de 29,9% (vinte nove e nove décimos por cento); g) Ao completar 49 anos, acréscimo de 15% (quinze por cento); h) Ao completar 54 anos, acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento); i) Ao completar 59 anos, acréscimo de 70,368% (setenta e trezentos e sessenta e oito milésimos por cento). 14.5 - As mensalidades serão corrigidas nos termos, valores e periodicidade autorizada pela legislação vigente na época do reajuste, ou na data determinada pelo órgão governamental competente. 14.6 - Na inexistência de normas legais que regulamentem o reajuste de preços será aplicada a fórmula que se segue: Ir = (Cons x P1) + (Ex x P2) + (Proc x P3) + (HM x P4) + (S x P5) + (DT x P6) + (MM x P7 ) + (DG x P8), ONDE: Ir = Índice de reajuste; Cons = Variação dos preços das consultas; Ex = Variação dos preços dos exames; Proc = Variação dos preços dos procedimentos; HM = Variação dos preços dos honorários médicos; S = Variação dos salários, comprovada através de acordos, convenções ou dissídios coletivos entre os sindicatos de classe, ou resultantes da política salarial oficial; DT = Variação dos preços das diárias e taxas hospitalares, obtida pela média aritmética do aumento no período, na rede credenciada, que consta dos Orientadores Médicos AMIL; MM = Variação dos preços de materiais e medicamentos (de acordo com o Brasíndice) DG = Variação dos preços das despesas gerais (conforme a alteração percentual do índice autorizado pelo governo); P1 a P8 = Representam os pesos de cada um dos respectivos itens na fórmula, de acordo com a apuração de seus custos pela AMIL. (...) Assim, há previsão contratual fixando o reajuste de mensalidade em razão da mudança de faixa etária do beneficiário. Todavia, a verificação de desrespeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e a eventual aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios carecem de maior dilação probatória, já que, consoante firmado no Tema n. 1016, a expressão 'variação acumulada' observa sentido matemático, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Ademais, como bem salientado pelo juízo de origem, o perigo de dano, no caso, se mostra mitigado na medida em que a eventual procedência da demanda culminará na correspondente recomposição financeira, a afastar, dessa forma, o prejuízo eventualmente experimentado pela recorrente. Esse mesmo entendimento é compartilhado por esta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. MENSALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. SINISTRALIDADE. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES (VCMH). ABUSIVIDADE. ANÁLISE. JUÍZO COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. Um dos reajustes admitidos na prestação mensal devida pela contratação de plano/seguro saúde ocorre nos casos de alteração da faixa etária do segurado/beneficiário. Para tanto, exige-se que haja expressa previsão contratual do percentual a ser aplicado a cada uma das faixas etárias, bem como observância às regulamentações expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (art. 15 da Lei no 9.656/98). 3. Já os reajustes decorrentes de sinistralidade e da variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) são, em tese, lícitos, pois o intuito é garantir o equilíbrio contratual. Contudo, deve o plano de saúde comprovar o incremento da sinistralidade, bem como o aumento dos custos médico-hospitalares, sob pena de configurar abusividade. 4. A verificação de eventual abusividade no reajuste do valor das mensalidades praticado pela operadora do plano de saúde somente poderá ser analisada em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória e o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2003280, 0708358-67.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora